Tribunal: TJSP
Processo: 0017002-83.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
ção de boa-fé do quando já alegado na inicial, no sentido de que a agravante não havia concluído o ensino fundamental anteriormente. Abertura de vista à Procuradoria Geral de Justiça. Contraditório preservado. Precedentes. Execução penal que não se presta à imposição de obstáculos formais que inviabilizem o reconhecimento de direitos do apenado. Necessidade de se assegurar a correta individualização da pena e a efetivação dos direitos previstos na Lei de Execução Penal.
Mérito. Pleito acolhido. Sentenciada que obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos. Preenchidos os requisitos estabelecidos na Resolução 391/2021, do CNJ. Interpretação extensiva do art. 126, da Lei de Execução Penal alinhada ao entendimento do C. STJ, também reiterado no recentíssimo tema no 1278, que reconhece a leitura como importante instrumento de ressocialização. Executada que, conforme histórico escolar juntado aos autos, não havia completado o ensino fundamental antes de ingressar no sistema prisional, fazendo jus à remição pela conclusão da referida etapa de ensino. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0017002-83.2025.8.26.0041; Relator (a): Hugo Maranzano; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 04/11/2025; Data de Registro: 06/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Remição

Relator(a):

Hugo Maranzano

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

04/11/2025

Data de publicação:

06/11/2025

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena. Aprovação ENCCEJA. Recurso defensivo visando à reforma da r. decisão que indeferiu a remição, sob o fundamento de que a executada já possuía o ensino fundamental completo.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça com pedido de desentranhamento do documento juntado de forma extemporânea pela Defesa (histórico escolar da sentenciada). Não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Remição da pena. Aprovação ENCCEJA. Recurso defensivo visando à reforma da r. decisão que indeferiu a remição, sob o fundamento de que a executada já possuía o ensino fundamental completo.
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça com pedido de desentranhamento do documento juntado de forma extemporânea pela Defesa (histórico escolar da sentenciada). Não acolhimento. Mera complementação de boa-fé do quando já alegado na inicial, no sentido de que a agravante não havia concluído o ensino fundamental anteriormente. Abertura de vista à Procuradoria Geral de Justiça. Contraditório preservado. Precedentes. Execução penal que não se presta à imposição de obstáculos formais que inviabilizem o reconhecimento de direitos do apenado. Necessidade de se assegurar a correta individualização da pena e a efetivação dos direitos previstos na Lei de Execução Penal.
Mérito. Pleito acolhido. Sentenciada que obteve aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens Adultos. Preenchidos os requisitos estabelecidos na Resolução 391/2021, do CNJ. Interpretação extensiva do art. 126, da Lei de Execução Penal alinhada ao entendimento do C. STJ, também reiterado no recentíssimo tema no 1278, que reconhece a leitura como importante instrumento de ressocialização. Executada que, conforme histórico escolar juntado aos autos, não havia completado o ensino fundamental antes de ingressar no sistema prisional, fazendo jus à remição pela conclusão da referida etapa de ensino. Decisão reformada. Recurso provido.